Tribunal: CARF
Processo: 10120.006844/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006844/2005-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.920 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
TRANSPORTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BANDEIRANTE EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/12/2000
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do RICARF, c/c a decisão do STJ, no
REsp 973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do CPC, o direito de a Fazenda
Nacional constituir créditos tributários referentes a tributos sujeitos a
lançamento por homologação, nos casos em que houve antecipação de
pagamento por conta das parcelas lançadas e exigidas, decai em 5 (cinco) anos,
contados a partir do respectivo fato gerador.
MULTA
QUALIFICADA.
APRECIAÇÃO/JULGAMENTO.
PREJUDICADO.
A análise e julgamento da qualificação da multa no lançamento de ofício ficou
prejudicada em face da decisão favorável ao contribuinte, com provimento do
seu recurso especial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/1997 a 30/12/2000
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006844/2005-74
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.920 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.006844/2005-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rêgo, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello. Ausente o
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto tempestivamente pelo contribuinte contra
o Acórdão no 201-80.297, de 23/05/2007, proferido pela Primeira Câmara do antigo Segundo
Conselho de Contribuintes.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, reconhecendo a decadência do direito de o Fisco constituir e exigir a parte do
crédito tributário referente aos fatos geradores ocorridos entre as datas de 31/01/1997 a
30/11/1999, inclusive, apenas e tão somente para a contribuição para o PIS, nos termos da
ementa transcrita na parte que interessa ao litigio nesta fase recursal:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/1997, 28/02/1997, 31/03/1997, 30/04/1997, 31/05/1997,
30/06/1997, 31/07/1997, 31/08/1997, 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997,
31/01/1998, 28/02/1998, 31/03/1998, 30/04/1998, 31/05/1998, 30/06/1998, 31/07/1998,
31/08/1998, 30/09/1998, 31/10/1998, 30/11/1998, 31/12/1998, 31/01/1999, 28/02/1999,
31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999, 30/06/1999, 31/07/1999, 31/08/1999, 30/09/1999,
31/10/1999, 30/11/1999, 31/12/1999, 31/01/2000, 29/02/2000, 31/03/2000, 30/04/2000,
31/05/2000, 30/06/2000, 31/07/2000, 31/08/2000, 30/09/2000, 31/10/2000
Ementa: PIS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O termo inicial do prazo de decadência para lançamento do PIS é a data do fato gerador,
no caso de haver pagamentos antecipados, ou, do contrário, o primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
COFINS. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial da Cofins é de dez anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso especial, suscitando
divergência com outras decisões do CARF, quanto às seguintes matérias: 1) contagem do prazo
quinquenal decadencial do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, nos
termos do artigo 173 do CTN; 2) multa isolada, de fato multa qualificada; e, 3) arbitramento da
base de cálculo das contribuições.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 939/944, a então Presidente da
1a Câmara do antigo Segundo Conselho de Contribuintes admitiu, em parte, o recurso especial
do contribuinte, dando-lhe seguimento apenas, quanto à matéria do item 1, contagem do prazo
quinquenal decadencial, nos termos do artigo 173 do CTN.
Inconformado com a admissibilidade parcial de seu recurso especial, o
contribuinte interpôs agravo visando à sua admissão integral.
Analisado o agravo, o então Presidente da CSRF aprovou o acolhimento do
Reexame Necessário da admissibilidade do recurso especial do contribuinte e deu seguimento à
matéria “multa qualificada”, conforme despacho 3400-598 – 3a Turma, às fls. 962/963.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.920 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.006844/2005-74

Intimada desse despacho, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
contra ele, alegando omissão, pelo fato de que, no reexame necessário, não foi analisada a
matéria “arbitramento da base de cálculo das contribuições!.
Os embargos da Fazenda foram acolhidos como requerimento e, por meio do
“Despacho em Requerimento” às fls. 990/993, o então Presidente Substituto da CSRF
complementou a análise do Reexame Necessário, em relação ao arbitramento da base de cálculo
das contribuições, negando seguimento do recurso especial, quanto a esta matéria, e,
consequentemente, manteve o recurso especial do contribuinte em relação às demais matérias, ou
seja: 1) decadência; e, 2) multa qualificada.
Quanto às matérias admitidas, o contribuinte alegou, em síntese, que as
contribuições para o PIS e COFINS têm natureza tributária, conforme decidiu o STF no RE no
146.733-9, assim, o prazo decadencial aplicável a estas contribuições é aquele disposto no CTN,
artigos 150, §4o, ou 173, inciso I, e não aquele previsto no art. 45 da Lei no 8.212/91, adotado no
acórdão recorrido; assim, caso o agravamento da multa seja afastado, o prazo quinquenal deve
ser contado, segundo o disposto no § 4o do art. 150, do CTN, ou seja, cinco anos a partir dos
respectivos fatos geradores, tendo em vista que a causa excludente deste dispositivo (dolo, fraude
ou simulação) não se amolda à situação dos lançamentos em discussão; quanto à multa
qualificada, alegou que, ao contrário do entendimento do Colegiado da Câmara Baixa, não
ocorreu a prática reiterada de declaração a menor das contribuições devidas, objeto dos
lançamentos em discussão; de fato, o que houve foi um suposto caso de declaração inexata, posto
que a alegada omissão de receitas foi apurada a partir dos valores escriturados nos seus livros
fiscais, o que não é suficiente o bastante para o seu enquadramento nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64.
Intimada do recurso especial do contribuinte e dos despachos da sua
admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões àquele recurso, requerendo
o seu desprovimento pelos mesmos fundamentos da decisão da Câmara Baixa.
Em síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso especial do contribuinte atende ao pressuposto de admissibilidade
previstos no art. 67 do RICARF; deve ser conhecido.
Os lançamentos em discussão abrangeram os fatos geradores ocorridos
mensalmente entre as datas de 31/01/1997 a 30/12/2000.
Preliminarmente, cabe informar que, em relação aos créditos tributários lançados
e exigidos (PIS/COFINS), para os fatos geradores ocorridos entre as datas de 31/12/1999 a
31/12/2000, o contribuinte desistiu, de forma expressa, do Recurso Especial em discussão, nesta
fase recursal, declarando que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam o seu recurso, conforme Requerimento de Desistência ou Impugnação de Recurso
Administrativo às fls. 978/979.
A contribuição para o PIS lançada e exigida para os fatos geradores ocorridos
entre as datas de 31/01/1997 e 30/11/1999 foi cancelado pelo Colegiado da Câmara; em face da
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.920 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.006844/2005-74

decadência; já, em relação às parcelas referentes aos fatos geradores ocorridos entre as datas de
31/12/1999 e 31/12/2000, o contribuinte desistiu do recurso especial interposto por ele.
Assim, não remanesceu nenhum litígio quanto ao PIS.
Quanto ao lançamento da COFINS, o contribuinte desistiu do recurso especial, em
relação às parcelas referentes aos fatos geradores ocorridos entre as datas de 31/12/1999 e
31/12/2000.
Todavia, remanesce em discussão, nesta fase recursal, apenas o lançamento da
COFINS referente aos fatos geradores ocorridos entre as datas de 31/01/1997 e 30/11/1999, em
relação às matérias seguintes: I) contagem do prazo decadencial de que o Fisco dispunha para a
constituição do crédito tributário ; e, II) qualificação da multa de ofício.
I) decadência
A decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir créditos tributários,
referentes a tributos sujeitos a lançamento por homologação, dentre eles, a COFINS, foi objeto
de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na sistemática dos art. 543-C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil - nos
termos do julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja ementa assim dispôs:
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR. Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008. AgRg nos EREsp 216.755/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP.
Rel. Ministro Luis Fux, julgado em 13.12.2004, J 28.02.2005)”.
Ora, de acordo com essa decisão, para os casos em que há antecipação de
pagamento por conta das parcelas do tributo (contribuição) devido, a contagem do prazo
quinquenal decadencial deve ser efetuada, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, ou seja, cinco
anos a partir da data do respectivo fato gerador; já para os casos em que o contribuinte não efetua
quaisquer antecipações, a contagem deve ser efetuada nos termos do art. 173, inciso I, desse
mesmo Código, ou seja, seja a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido constituído.
No presente caso, conforme consta dos autos, mais especificamente dos Extratos
do Sistema Gerencial da DCTF – Versão 2.9, Resumo Geral de Débitos e Créditos da
Declaração, o contribuinte realizou pagamento, ainda que em valores muito inferiores aos
devidos, para todos os fatos geradores ocorridos entre as datas de 31/01/1997 e 30/11/1999.
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do STJ, no REsp no 973.733/SC, a
contagem do prazo quinquenal decadencial deve ser feita nos termos do § 4o do art. 150 do CTN,
ou seja, a partir das datas dos respectivos fatos geradores.
Segundo consta do auto de infração às fls. 775/783, o contribuinte foi intimado do
lançamento da COFINS na data de 28/11/2005; assim, o prazo quinquenal decadencial de que a
Fazenda Nacional dispunha para o lançamento/constituição da parcela do crédito tributário
referente ao fato gerador mais recente, ocorrido em 30/11/1999, expirou em 30/11/2004.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.920 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.006844/2005-74

Portanto, na data de 28/11/2005, o direito de a Fazenda constituir as parcelas do
crédito tributário referentes aos fatos geradores ocorridos até 30/11/1999 já havia decaído.
II) qualificação da multa de ofício
A análise e julgamento desta matéria ficaram prejudicados, tendo em vista que o
lançamento e exigência das parcelas em discussão, nesta fase recursal, referentes aos fatos
geradores da COFINS ocorridos entre as datas de 31/01/1997 e 30/11/1999, serão cancelados,
em face da decadência do direito de a Fazenda Nacional, reconhecido no item I, decadência,
imediatamente anterior.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1020
DF CARF MF
Original